Tribunal: TRF3
Processo: 5006033-57.2018.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementação do benefício assistencial de prestação continuada a conjugação de dois requisitos: alternativamente, a comprovação da idade avançada ou da condição de pessoa com deficiência e, cumulativamente, a miserabilidade, caracterizada pela inexistência de condições econômicas para prover o próprio sustento ou de tê-lo provido por alguém da família.

- No caso dos autos, é incontroverso o preenchimento do requisito subjetivo pelo agravado, consistente na idade superior a 65 anos. As partes discordam, entretanto, quando ao preenchimento do requisito “miserabilidade” no período de 31/07/2009 e 31/08/14.

- O agravante defende, em síntese, que no período em questão o agravado ainda era casado, sendo a sua renda per capita superior a 1⁄4 do salário mínimo e, consequentemente, indevido o benefício. Assim haveria necessidade de devolução dos valores recebidos, independentemente de boa-fé. Contudo, há vedação legal para o acolhimento do pleito.

- O agravado encontra-se separado de fato da Sra. Geni dos Santos Sant’Anna desde 2000, embora a ação de divórcio tenha sido ajuizada somente em 2014. Assim, não havia divergência na sua composição familiar, e a renda per capita familiar era inferior a 1⁄4 do salário mínimo.

- Era devido o benefício no período controvertido, de 31/07/2009 e 31/08/14, pois há presunção absoluta de miserabilidade, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

- Mesmo que a separação não tivesse ocorrido, a renda per capita não pode ser considerada isoladamente na avaliação da situação social, e os demais elementos de prova constantes do estudo social demonstram a situação de hipossuficiência econômica do agravado.

- Considerando que o benefício foi devido ao agravado mesmo no período de 31/07/2009 a 31/08/2014, este não recebeu nenhum valor indevidamente, de forma que nada tem a restituir. Por este motivo, não é sequer relevante à análise do presente caso a discussão a respeito da possibilidade de restituição dos valores recebidos de boa-fé por erro da Administração.

- Agravo legal a que se nega provimento.

DAP

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006033-57.2018.4.03.6114

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

APELANTE: LUIZ COLOSALLE DE LIMA

Advogado do(a) APELANTE: EDVANILSON JOSE RAMOS - SP283725-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006033-57.2018.4.03.6114

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

APELANTE: LUIZ COLOSALLE DE LIMA

Advogado do(a) APELANTE: EDVANILSON JOSE RAMOS - SP283725-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo legal interposto pelo INSS diante de

Inteiro teor:
431/821)

5006033-57.2018.4.03.6114

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ DE LIMA STEFANINI

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

ASSISTÊNCIA SOCIAL. AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO. MISERABILIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE.

- A Lei Orgânica da Assistência Social (“LOAS”, Lei n° 8.742/93) impõe como requisitos necessários à implementação do benefício assistencial de prestação continuada a conjugação de dois requisitos: alternativamente, a comprovação da idade avançada ou da condição de pessoa com deficiência e, cumulativamente, a miserabilidade, caracterizada pela inexistência de condições econômicas para prover o próprio sustento ou de tê-lo provido por alguém da família.

- No caso dos autos, é incontroverso o preenchimento do requisito subjetivo pelo agravado, consistente na idade superior a 65 anos. As partes discordam, entretanto, quando ao preenchimento do requisito “miserabilidade” no período de 31/07/2009 e 31/08/14.

- O agravante defende, em síntese, que no período em questão o agravado ainda era casado, sendo a sua renda per capita superior a 1⁄4 do salário mínimo e, consequentemente, indevido o benefício. Assim haveria necessidade de devolução dos valores recebidos, independentemente de boa-fé. Contudo, há vedação legal para o acolhimento do pleito.

- O agravado encontra-se separado de fato da Sra. Geni dos Santos Sant’Anna desde 2000, embora a ação de divórcio tenha sido ajuizada somente em 2014. Assim, não havia divergência na sua composição familiar, e a renda per capita familiar era inferior a 1⁄4 do salário mínimo.

- Era devido o benefício no período controvertido, de 31/07/2009 e 31/08/14, pois há presunção absoluta de miserabilidade, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

- Mesmo que a separação não tivesse ocorrido, a renda per capita não pode ser considerada isoladamente na avaliação da situação social, e os demais elementos de prova constantes do estudo social demonstram a situação de hipossuficiência econômica do agravado.

- Considerando que o benefício foi devido ao agravado mesmo no período de 31/07/2009 a 31/08/2014, este não recebeu nenhum valor indevidamente, de forma que nada tem a restituir. Por este motivo, não é sequer relevante à análise do presente caso a discussão a respeito da possibilidade de restituição dos valores recebidos de boa-fé por erro da Administração.

- Agravo legal a que se nega provimento.

DAP

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006033-57.2018.4.03.6114

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

APELANTE: LUIZ COLOSALLE DE LIMA

Advogado do(a) APELANTE: EDVANILSON JOSE RAMOS - SP283725-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006033-57.2018.4.03.6114

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

APELANTE: LUIZ COLOSALLE DE LIMA

Advogado do(a) APELANTE: EDVANILSON JOSE RAMOS - SP283725-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo legal interposto pelo INSS diante de decisão monocrática por mim proferida (ID 87563534), a qual negou provimento a seu recurso de apelação, nos seguintes termos:

“Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS diante de sentença (ID 8172707, pág. 168/176) que julgou parcialmente procedente pedido de restabelecimento do benefício de prestação continuada, de caráter assistencial, e de anulação do débito exigido a título de devolução das parcelas recebidas ente 31/07/2009 e 31/08/14.

Em suas razões (ID 8172707, pág. 189/202), o apelante alega que é devida a devolução, pelo apelado, dos valores recebidos indevidamente, independentemente de má fé do segurado.

Contrarrazões da parte autora sob ID 8172707, pág. 208/213.

O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 46640131).

É o relatório.

[...]

DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

A Constituição garante à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover sua própria manutenção o pagamento de um salário mínimo mensal. Trata-se de benefício de caráter assistencial, que deve ser provido aos que cumprirem tais requisitos, independentemente de contribuição à seguridade social:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

[...]

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

Como se vê, o inciso V ao art. 203 da Constituição Federal é norma de eficácia limitada, isto é, o efetivo pagamento do benefício dependia de edição de lei regulamentadora.

Essa regulamentação foi feita pela Lei n° 8.742/93, a chamada Lei Orgânica da Assistência Social (“LOAS”), que, entre outras coisas, disciplinou os requisitos necessários à implementação do benefício assistencial de prestação continuada.

[...]

Para a concessão do benefício assistencial, necessária, então, a conjugação de dois requisitos: alternativamente, a comprovação da idade avançada ou da condição de pessoa com deficiência e, cumulativamente, a miserabilidade, caracterizada pela inexistência de condições econômicas para prover o próprio sustento ou de tê-lo provido por alguém da família.

DO REQUISITO ETÁRIO

O autor já possuía mais de 65 anos de idade à época do requerimento administrativo (01/07/2003, conforme ID 8172707, pág. 19), uma vez que nascido aos 15/06/1935, conforme demonstra a cópia de sua Cédula de Identidade (ID 8172707, pág. 17).

Cumpre, portanto, o requisito da idade para a concessão do benefício assistencial, nos termos do art. 20, caput da LOAS.

DA SITUAÇÃO SOCIAL DA PARTE AUTORA

A LOAS prevê que há miserabilidade quando a renda familiar mensal per capita é inferior a 1⁄4 de um salário mínimo (art. 20, §3o), sendo que se considera como “família” para aferição dessa renda “o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto” (art. 20, §1o).

Embora esse requisito tenha sido inicialmente declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direita de Inconstitucionalidade n o 1.232-1, ele tem sido flexibilizado pela jurisprudência daquele tribunal. Nesse sentido, com o fundamento de que a situação de miserabilidade não pode ser aferida através de mero cálculo aritmético, o STF declarou, em 18.04.2013, ao julgar a Reclamação 4.374, a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, e do art. 20, §3o da LOAS.

No caso dos autos, conforme consta do Ofício do INSS/06.001.210/no 003/2015, datado de 02/02/2015 (ID 8172707, pág. 29), entendeu o INSS que houve recebimento indevido do benefício de prestação continuada no período de 31/07/2009 a 31/08/2014. Segundo a autarquia, neste período, o autor ainda estava casado, com alteração da sua renda per capita. Prossegue:

‘Diante da apresentação da Ação de Divórcio direto Consensual datada de 17/10/2014, constata-se que a partir dessa data a manutenção do benefício em tela é regular’.

Conforme o estudo social (ID 8172707, pág. 129/131), realizado em 06/06/16, o autor é separado e reside sozinho, tendo afirmado à assistente social que se encontra separado de fato da Sra. Geni dos Santos Sant’Anna desde 2000.

Tal informação é corroborada pelas demais provas constantes dos autos.

Consta da petição inicial da ação de divórcio citada pelo INSS que o autor e a Sra. Geni “encontram-se separados de fato desde junho de 2000” (ID 8172707, pág. 33/36).

Ademais, ainda que a separação não tivesse ocorrido, a renda per capita familiar não pode ser considerada isoladamente na avaliação da situação social do requerente do benefício de prestação continuada. Nesse sentido, as demais provas constantes dos autos denotam a situação de miserabilidade alegada.

Isso porque o autor reside em casa própria, de padrão simples, composta de sala, cozinha e banheiro, e localizada em bairro distante do centro da cidade. A casa está guarnecida de mobília básica e pouco conservada.

A renda mensal é de aproximadamente R$ 150,00, decorrente da fabricação e venda de farinha de mandioca pelo autor. Além disso, para sobreviver, conta com a ajuda de seus filhos, mas ainda assim relata que não dispõe de recursos suficientes para suprir suas necessidades.

Nesse sentido, a assistente social afirma que “em análise ao estudo realizado, nota-se que o Sr. Manoel possui um quadro socioeconômico instável, sobrevive da ajuda dos filhos e do pouco que consegue com as vendas da farinha de mandioca”.

Dessa forma, entendo que o benefício de prestação continuada foi devido ao autor mesmo durante o período que o INSS alega ter sido irregular, de forma que nada há a restituir.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado pela impossibilidade de se determinar ressarcimento mesmo em caso de "erro administrativo", desde que presente boa-fé e especialmente nos casos em que se trata de verba alimentar.

[...]

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS.

Dê-se ciência.

Cumpridas as formalidades legais, baixem os autos à Vara de origem.”

Em suas razões (ID 90446582), o agravante requer o julgamento do recurso pela Turma e alega que os valores recebidos indevidamente pelo agravado devem ser restituídos, independentemente de boa-fé, sob pena de enriquecimento ilícito.

É o relatório.

DAP

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006033-57.2018.4.03.6114

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

APELANTE: LUIZ COLOSALLE DE LIMA

Advogado do(a) APELANTE: EDVANILSON JOSE RAMOS - SP283725-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Lei Orgânica da Assistência Social (“LOAS”, Lei n° 8.742/93) impõe como requisitos necessários à implementação do benefício assistencial de prestação continuada a conjugação de dois requisitos: alternativamente, a comprovação da idade avançada ou da condição de pessoa com deficiência e, cumulativamente, a miserabilidade, caracterizada pela inexistência de condições econômicas para prover o próprio sustento ou de tê-lo provido por alguém da família.

No caso dos autos, é incontroverso o preenchimento do requisito subjetivo pelo agravado, consistente na idade superior a 65 anos. As partes discordam, entretanto, quando ao preenchimento do requisito “miserabilidade” no período de 31/07/2009 e 31/08/14.

O agravante defende, em síntese, que no período em questão o agravado ainda era casado, sendo a sua renda per capita superior a 1⁄4 do salário mínimo e, consequentemente, indevido o benefício. Assim haveria necessidade de devolução dos valores recebidos, independentemente de boa-fé. Contudo, há vedação legal para o acolhimento do pleito.

Na hipótese, conforme sublinhado na decisão monocrática, o agravado encontra-se separado de fato da Sra. Geni dos Santos Sant’Anna desde 2000, embora a ação de divórcio tenha sido ajuizada somente em 2014. Assim, não havia divergência na sua composição familiar, e a renda per capita familiar era inferior a 1⁄4 do salário mínimo. Deste modo, era devido o benefício no período controvertido, de 31/07/2009 e 31/08/14, pois há presunção absoluta de miserabilidade, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 20, § 3o, DA LEI N. 8.742/93 (LOAS)NECESSIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA SÓCIO-ECONÔMICA. CONSTATAÇÃO DA RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO POR INDIVÍDUO ATRAVÉS DE OUTROS MEIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ASSENTADO NO RESP N. 1.112.557/MG, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.

1. Segundo decidido no REsp n. 1.112.557/MG, submetido a julgamento pelo rito do artigo 543-C do CPC, "A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo".

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 267.781/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015)

Cumpre salientar, ainda, que, mesmo que a separação não tivesse ocorrido, a renda per capita não pode ser considerada isoladamente na avaliação da situação social, e os demais elementos de prova constantes do estudo social demonstram a situação de hipossuficiência econômica do agravado:

“Isso porque o autor reside em casa própria, de padrão simples, composta de sala, cozinha e banheiro, e localizada em bairro distante do centro da cidade. A casa está guarnecida de mobília básica e pouco conservada.

A renda mensal é de aproximadamente R$ 150,00, decorrente da fabricação e venda de farinha de mandioca pelo autor. Além disso, para sobreviver, conta com a ajuda de seus filhos, mas ainda assim relata que não dispõe de recursos suficientes para suprir suas necessidades.

Nesse sentido, a assistente social afirma que ‘em análise ao estudo realizado, nota-se que o Sr. Manoel possui um quadro socioeconômico instável, sobrevive da ajuda dos filhos e do pouco que consegue com as vendas da farinha de mandioca’”.

Considerando que o benefício foi devido ao agravado mesmo no período de 31/07/2009 a 31/08/2014, o autor não recebeu nenhum valor indevidamente, de forma que nada tem a restituir. Por este motivo, não é sequer relevante à análise do presente caso a discussão a respeito da possibilidade de restituição dos valores recebidos de boa-fé por erro da Administração.

Deve ser mantida, então, a negativa de provimento à apelação do INSS.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo legal do INSS.

É o voto.

DAP

E M E N T A

ASSISTÊNCIA SOCIAL. AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO. MISERABILIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE.

- A Lei Orgânica da Assistência Social (“LOAS”, Lei n° 8.742/93) impõe como requisitos necessários à implementação do benefício assistencial de prestação continuada a conjugação de dois requisitos: alternativamente, a comprovação da idade avançada ou da condição de pessoa com deficiência e, cumulativamente, a miserabilidade, caracterizada pela inexistência de condições econômicas para prover o próprio sustento ou de tê-lo provido por alguém da família.

- No caso dos autos, é incontroverso o preenchimento do requisito subjetivo pelo agravado, consistente na idade superior a 65 anos. As partes discordam, entretanto, quando ao preenchimento do requisito “miserabilidade” no período de 31/07/2009 e 31/08/14.

- O agravante defende, em síntese, que no período em questão o agravado ainda era casado, sendo a sua renda per capita superior a 1⁄4 do salário mínimo e, consequentemente, indevido o benefício. Assim haveria necessidade de devolução dos valores recebidos, independentemente de boa-fé. Contudo, há vedação legal para o acolhimento do pleito.

- O agravado encontra-se separado de fato da Sra. Geni dos Santos Sant’Anna desde 2000, embora a ação de divórcio tenha sido ajuizada somente em 2014. Assim, não havia divergência na sua composição familiar, e a renda per capita familiar era inferior a 1⁄4 do salário mínimo.

- Era devido o benefício no período controvertido, de 31/07/2009 e 31/08/14, pois há presunção absoluta de miserabilidade, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

- Mesmo que a separação não tivesse ocorrido, a renda per capita não pode ser considerada isoladamente na avaliação da situação social, e os demais elementos de prova constantes do estudo social demonstram a situação de hipossuficiência econômica do agravado.

- Considerando que o benefício foi devido ao agravado mesmo no período de 31/07/2009 a 31/08/2014, este não recebeu nenhum valor indevidamente, de forma que nada tem a restituir. Por este motivo, não é sequer relevante à análise do presente caso a discussão a respeito da possibilidade de restituição dos valores recebidos de boa-fé por erro da Administração.

- Agravo legal a que se nega provimento.

DAP ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo legal do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.